Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, no curso do cumprimento de sentença que o agravado – Instituto de Previdência Complementar - POSTALIS – maneja em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A, fixara, em favor da agravante, remuneração de 5% (cinco por cento) incidente sobre 30% dos locativos gerados pelos imóveis que individualizara, que foram objeto de constrição judicial, a título de administração dos depósitos mensais relacionados aos alugueres penhorados. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que “o valor estabelecido contratualmente entre a parte executada e as administradoras como remuneração pela administração dos bens não vincula o magistrado pois se trata de relação jurídica distinta a discutida nos autos e eventuais perdas e danos que as administradores venham a sofrer em decorrência das penhoras, deverá pleitear em via própria, com fundamento no próprio contrato e sua eventual vinculação entre as partes[1].” A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para majorar o percentual da remuneração pela administração dos depósitos mensais dos alugueres, para 15% (quinze por cento) incidentes sobre 30% dos locativos penhorados. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado maneja em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A cumprimento de sentença almejando forrar-se com o importe que lhe fora assegurado. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, o juízo da execução deferira, como forma de realização da obrigação exequenda, a penhora de 30% (trinta por cento) dos alugueres derivados dos imóveis individualizados, de propriedade do executado e sob sua administração[2]. Assinalara que é a administradora dos imóveis individualizados e, nessa condição, firmara contrato de locação dos bens, sendo a responsável pelo recebimento dos locativos deles originados. Mencionara que, diante da sua condição de administradora dos imóveis, terá que depositar judicial e mensalmente o importe correspondente aos locativos penhorados, e, por esse motivo, o juízo da execução fixara em seu favor remuneração correspondente a 5% (cinco por cento) incidente sobre 30% (trinta) dos alugueres penhorados. Explicitara que, de conformidade com o contrato de administração de imóveis que firmara com o executado, sua comissão pela administração dos bens é de 15% (quinze por cento) do valor dos aluguéis. Defendera que aludida previsão contratual deve ser observada pelo juízo do cumprimento de sentença, em observância à regra albergada nos artigos 421 e 422 do Código Civil. Destacara que o percentual de administração individualizado está em consonância com a recomendação do Creci/DF, não sobejando possível a alteração desse percentual. Asseverara que “é responsável por todo o trabalho desenvolvido para que esses imóveis aufiram os locatícios que foram penhorados, sendo devida a contraprestação na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor de cada locatício percebido[3].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, no curso do cumprimento de sentença que o agravado – Instituto de Previdência Complementar - POSTALIS – maneja em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A, fixara, em favor da agravante, remuneração de 5% (cinco por cento) incidente sobre 30% dos locativos gerados pelos imóveis que individualizara, que foram objeto de constrição judicial, a título de administração dos depósitos mensais relacionados aos alugueres penhorados. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que “o valor estabelecido contratualmente entre a parte executada e as administradoras como remuneração pela administração dos bens não vincula o magistrado pois se trata de relação jurídica distinta a discutida nos autos e eventuais perdas e danos que as administradores venham a sofrer em decorrência das penhoras, deverá pleitear em via própria, com fundamento no próprio contrato e sua eventual vinculação entre as partes[4].” A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para majorar o percentual da remuneração pela administração dos depósitos mensais dos alugueres, para 15% (quinze por cento) incidentes sobre 30% dos locativos penhorados. Alinhado o objeto do agravo, de início, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual de modo a ser apreendida a gênese e alcance da decisão agravada. Consoante se extraí dos autos do cumprimento de sentença, o agravado postulara a penhora de 80% (oitenta por cento) dos créditos detidos pelo executado provenientes de alugueres gerados pelos imóveis que individualizara, de propriedade do excutido. O juízo da execução acolhera parcialmente esse pedido[5], deferindo a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) dos valores devidos ao executado a título de alugueres gerados pelos imóveis nomeados, como se infere do abaixo reproduzido: “O exequente pleiteia a penhora de 80% (oitenta por cento) dos valores devidos ao devedor a título de aluguel, relativamente aos contratos de aluguéis de imóveis de propriedade do devedor (Grupo OK), discriminados na manifestação de ID. 45093494, quais sejam: a) administrado pela LCC Empreendimentos e Construção Ltda: relativo ao locatário IBED - Instituto de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva Ltda; b) administrado pela EGA Administração, Participação e Serviços Ltda: relativo aos locatários indicados no ID. 45093494 páginas 2-3. Considerando que, regularmente citado para pagar ou nomear bens a seu critério, manteve-se silente o devedor, aliado à míngua da existência de outros bens passíveis de constrição, de conhecimento do credor, em que pese as diligências verificadas nos autos, DEFIRO a penhora ora postulada pelo exequente de forma parcial, já que estabeleço o percentual de 30% (trinta por cento), conforme previsto nos artigos 867 a 869 do novo CPC. Intime-se a parte executada dessa constrição por seu advogado, nos termos do artigo 525, §11o, do supra diploma legal (prazo: 15 dias). Intime-se a parte exequente a apresentar aos autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 10 dias. Após, expeçam-se os mandados de penhora de aluguéis para as administradoras dos contratos locatícios referenciados, LCC Empreendimentos e Construção Ltda e EGA Administração, Participação e Serviços Ltda, intimando-as a apresentar os respectivos contratos de aluguel (para fins de extração de cópia), caso exista por escrito, ou a informar ao Sr. Oficial de Justiça os valores mensais a serem pagos, e, também, para depositar neste Juízo, mensalmente, os valores devidos a título de aluguel ao executado, até o limite do débito, sob pena de responder por crime de desobediência. Intimem-se.” Deve ser registrado que, em face dessa decisão a ora agravante aviara embargos de declaração, alegando que é a administradora dos imóveis que tiveram os alugueres penhorados, havendo firmado contrato de locação e, nessa condição, ficará responsável por recolher em juízo os valores correspondentes à penhora determinada, devendo, portanto, lhe ser assegurada remuneração para a prática desse encargo. Confira-se, por oportuno, o teor da manifestação[6] formulada pela agravante, in verbis: “(...) Já quanto à determinação de realização de depósitos, em que a embargante exercerá o encargo de mensalmente depositar 30% de cada locatício, requer seja afastada a omissão quanto à fixação de sua remuneração, no percentual de 5% sobre cada valor arrecadado, o qual ficará retido para pagamento das despesas diárias da embargante, que depositará 25% nos autos, até que ao exequente sejam pagos o principal, juros, custas e honorários advocatícios. (...)” Defronte o postulado, o juízo da execução acolhera parcialmente[7] o pedido formulado pela ora agravante, fixando em seu favor remuneração de 5% (cinco por cento) incidente sobre 30% dos locativos gerados pelos imóveis nomeados, que foram objeto de constrição judicial, como contrapartida pela administração dos depósitos mensais relacionados aos alugueres penhorados, nos seguintes termos: (...) A embargante EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA aduz a existência de omissão na decisão embargada quanto à necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica; argumenta que os contratos de administração de imóveis seriam sigilosos; e requer que seja fixada remuneração pela administração dos depósitos. (...) Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. (...) Por fim, defiro o pedido de fixação de remuneração de 5% (cinco por cento) em favor das administradoras EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA. ME, sobre o percentual de 30% (trinta por cento) relativo à penhora determinada pela decisão de ID. 45199759. Deverão, assim, as aludidas empresas direcionar a este Juízo o percentual de 30% sobre o valor dos aluguéis e, antes de efetuar o depósito, descontar das quantias respectivas o percentual de 5%, até que haja a quitação da dívida, o que equivale dizer que deverão depositar em conta judicial o equivalente a 28,5%.” Destaca-se que, diante dessa resolução, a ora agravante manejara novos embargos de declaração[8] , sustentando, em suma, que o percentual de remuneração fixado afigura-se insuficiente para compensá-la dos custos da administração dos imóveis locados e do recolhimento mensal dos depósitos, e, invocando o disposto no contrato de administração que firmara com o executado, que previra, em seu favor, o recebimento do percentual de 15% (quinze por cento) dos locativos gerados pelos imóveis, postulara a majoração da sua remuneração. Por oportuno, transcreve-se o teor do pedido formulado pela ora agravante: “Assim, diante da demonstração dos vícios elencados, requer a Vossa Excelência o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que, sanando-se as omissões apontadas, no caso de mantença da penhora, do percentual de 30% estabelecido, 15% desse percentual sejam reservados à EGA, ou seja, 4,5% em seu favor e o restante de 25,5% em favor da Postalis.” Aludida pretensão fora refutada pelo juízo executivo, nos seguintes termos[9]: “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte terceira interessada (EGA) contra a decisão de ID. 55954155, proferida nestes autos eletrônicos, onde a embargante alega haver omissão no decisum, por não ter este juízo se manifestado sobre o pedido de majoração do percentual que lhe é revestido a título de remuneração. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. (...) No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada, mantendo hígida as razões declinadas na decisão retro. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 535 do CPC. A maior elasticidade que se lhes reconhece, por construção pretoriana e, ainda assim, em caráter excepcionalíssimo, seria para correção de erro material manifesto, que, data vênia, não se me afigura caracterizado na hipótese. Ademais, o valor estabelecido contratualmente entre a parte executada e as administradoras como remuneração pela administração dos bens não vincula o magistrado pois se trata de relação jurídica distinta a discutida nestes autos. Eventuais perdas e danos que as administradoras venham a sofrer em decorrência das penhoras, deverá pleitear em via própria, com fundamento no próprio contrato e sua eventual vinculação entre as partes. Ainda, a interposição de recurso em face da decisão que fixou a porcentagem de remuneração teria o condão que devolver ao Tribunal toda a matéria impugnada para reanálise. Assim, se não consignou tal pedido em suas razões recursais, não cabe pleiteá-lo a este juízo, mormente quando não se trata um fato jurídico ou documento novo que altere a situação antes existente Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo íntegra a decisão proferida.” Consignados os fatos relevantes praticados no curso do cumprimento de sentença, afere-se que a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo qualquer reparo. Diferentemente do que defendera a agravante, o contrato subjacente que firmara com o executado, proprietário dos imóveis locados, não pode preponderar sobre a realização da penhora e o objetivo da execução. É que, como cediço, o contrato vincula apenas as partes contratantes, como núcleos subjetivo de interesses, não alcançando terceiros que não participaram da relação contratual. Destarte, o percentual de administração ajustado na avença concertada pela agravante e executado não vincula o juízo da execução. Assim é que eventual dissenso acerca do percentual devido pela administração dos imóveis locados e pela obrigação que lhe fora debitada de recolher em juízo, mensalmente, parte dos locativos que foram objeto de constrição judicial, deverá ser resolvido entre a agravante e o executado, inclusive porque a penhora alcança apenas 30% (trinta por cento) dos locativos. Note-se que, nesse caso, o executado poderá destacar do preservado (70% dos locativos) a taxa de administração, se o caso, o que não sobeja possível é se descontar do valor a ser penhorado integralmente o valor correspondente à remuneração assegurada à agravante. Ou seja, ao invés do ventilado, a par de o contrato subjacente não irradiar efeitos além do seu alcance subjetivo, sobeja que ao executado foram preservados 70% dos alugueres, justamente para que seja assegurada a continuidade de suas atividades e realização de suas obrigações, inclusive com os imóveis locados. Portanto, a remuneração firmada pelo juiz da execução, além de dispensável, em nada afetará a obrigação subjacente contratada, podendo a agravante exigir do executado, se lhe for conveniente, a percepção da íntegra da remuneração convencionada, que, a seu turno, não pode ser destacada da parcela penhorada nem majorada na forma pretendida. Em verdade, frise-se novamente, a remuneração firmada pelo juiz da execução era desnecessária diante do vínculo subjacente vigorante e do fato de que ao executado fora preservada a percepção da parte mais substancial dos locativos penhorados. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara a agravante, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara.. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 1515954 – Pág. 1/2 (fls. 39/40). [2] - Relação de locatários ID Num. 45093494 - Pág. 2/3 (fls. 2220/2221) – autos principais. [3] - ID Num. 1515647 (fl. 07). [4] - ID Num. 1515954 – Pág. 1/2 (fls. 39/40). [5] - ID Num. 45199759 – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 46219796 – Cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 49413221 – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 57133228 – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 57234922 – cumprimento de sentença.